Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742468-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEON VAZ FERREIRA APELADO: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de manifestação interposta por Maria Neide Bispo Justino de Oliveira em que pede a reconsideração do acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 942 do Código de Processo Civil. Alega que houve divergência entre os votos dos desembargadores, o que autoriza novo julgamento com quórum ampliado (id 76840372). Intimei Maria Neide Bispo Justino de Oliveira para manifestar-se sobre a ausência de interesse no pedido de novo julgamento. Ela apresentou manifestação (id 76953640 e 76996893). É o breve relatório. Decido. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. Maria Neide Bispo Justino de Oliveira pede a reconsideração do acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que a divergência entre os votos dos desembargadores enseja novo julgamento com quórum ampliado (id 76840372). Verifico que o acórdão que, por maioria, extinguiu o processo sem resolução do mérito e julgou prejudicada a apelação de Maria Neide Bispo Justino de Oliveira seguiu os critérios de quórum qualificado previstos no art. 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 942 do Código de Processo Civil (id 76073103):[1] Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANNA - Relator, ALVARO CIARLINI - 1o Vogal, RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 2o Vogal, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 3o Vogal e JOAO EGMONT - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, em proferir a seguinte decisão: QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. MAIORIA. VENCIDOS OS EMINENTES 1o E 2o VOGAIS. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. A falta de utilidade do provimento jurisdicional é evidente. Ante o exposto, não conheço do pedido formulado por Maria Neide Bispo Justino de Oliveira em razão da ausência de interesse. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 119. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão, caso estejam presentes outros julgadores integrantes da Turma, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I– ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II– agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.